Tribunal: TJPA
Processo: 0014025-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014025-65.2016.8.14.0301

APELANTE: USIMEC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, CARTORIO DO UNICO OFICIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Registral. Apelação Cível. Cancelamento de matrícula imobiliária. Determinação do CNJ. Provimentos da Corregedoria. Procedimento de requalificação. Ausência de comprovação da cadeia dominial. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, julgou improcedentes os pedidos de nulidade do cancelamento da matrícula nº 907 do Registro de Imóveis de Rurópolis/PA e de indenização por perdas e danos, em razão da ausência de comprovação da regularidade do título dominial e da não instauração de procedimento administrativo de requalificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cancelamento da matrícula imobiliária violou o art. 214 da Lei nº 6.015/73, especialmente quanto à ausência de intimação pessoal; (ii) saber se o acesso ao Judiciário prescinde da prévia instauração do procedimento administrativo de requalificação previsto no Provimento Conjunto nº 10/2012-CJCI-CJRMB; (iii) saber se restou comprovada a regularidade da cadeia dominial do imóvel; e (iv) saber se há responsabilidade civil dos entes demandados pelos alegados prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento da matrícula decorreu de determinação emanada do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, implementada por provimentos da Corregedoria de Justiça, sendo legítima a adoção de medidas administrativas de saneamento registral, inclusive com ciência por meio de publicação oficial.

4. A ausência de intimação pessoal não configura nulidade, diante do caráter geral e coletivo das medidas adotadas para regularização fundiária.

5. O Provimento Conjunto nº 10/2012 instituiu procedimento administrativo específico de requalificação das matrículas canceladas, exigindo a demonstração da regularidade da cadeia dominial, não tendo a parte autora comprovado a instauração de tal procedimento nem apresentado documentação suficiente.

6. Inexistindo prova idônea da origem dominial do imóvel e do regular destacamento do patrimônio público, não há como reconhecer a validade da matrícula cancelada.

7. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), especialmente porque o cancelamento decorreu de cumprimento de determinação normativa legítima, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

I.

“É legítimo o cancelamento administrativo de matrículas imobiliárias determinado pelo CNJ e regulamentado por provimentos das corregedorias, não sendo imprescindível a intimação pessoal dos interessados quando se tratar de medida de caráter geral.”

II.

“A ausência de instauração do procedimento administrativo de requalificação e a falta de comprovação da cadeia dominial impedem o reconhecimento judicial da validade de matrícula imobiliária cancelada.”

III.

“Inexistente ato ilícito na atuação administrativa pautada em determinação normativa legítima, afasta-se a responsabilidade civil do Estado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; Lei nº 6.015/73, art. 214.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 31.681/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.08.2016; STF, AgR no MS 31.156/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0014025-65.2016.8.14.0301; Recorrente: USIMEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA.; Recorridos: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE RURÓPOLIS, ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e voto.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por USIMEC SOLUÇÕES EM ENGENHARIA S/A e, face de sentença que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO

proposta pelo ora apelante em desfavor do ESTADO DO PARÁ e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, a parte autora sustenta haver adquirido, em 14/11/2008, de Armando Pahlmnn, imóvel rural denominado “Fazenda Pelotas”, com área de 2.178,0000 hectares, localizado no Município de Rurópolis/PA, inscrito na matrícula nº 907 do Registro de Imóveis local, afirmando que o bem possuía CCIR e teria origem no Título Definitivo nº 14V, emitido pelo ITERPA. Narrou que, ao procurar o cartório imobiliário em maio de 2016 para obter informações atualizadas sobre o imóvel, foi surpreendida com a notícia de que a matrícula havia sido cancelada por força do Provimento nº 002/2010-TJE/PA, expedido em cumprimento a determinações do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual ajuizou a presente demanda buscando a invalidação do ato cancelatório.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso proferiu sentença

e julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento, em síntese, de que não houve comprovação, nos autos, da instauração de procedimento administrativo de requalificação perante a unidade registral competente, tampouco foram apresentados os documentos necessários à aferição da regularidade do título e da alegada indevida supressão da matrícula, nos moldes exigidos pelo Provimento Conjunto CJCI-CJRMB nº 10/2012. Em decorrência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, se ainda não recolhidas, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. (ID. 136920975).

Opostos embargos de declaração pela autora, sob alegação de contradição e omissão, estes foram rejeitados, sobrevindo a interposição da presente apelação, registrada sob o ID. 28291882. Em suas razões recursais, a apelante defende, em suma, que:

(i)

A sentença merece reforma, porque o cancelamento da matrícula nº 907 teria ocorrido em desacordo com o art. 214 da Lei de Registros Públicos, uma vez que não foi pessoalmente intimada acerca do ato administrativo de cancelamento;

(ii)

O

Provimento Conjunto CJCI-CJRMB nº 10/2012 não estabeleceria condição de procedibilidade para o acesso ao Judiciário, mas simples faculdade de requerimento administrativo, não podendo obstar o exercício do direito fundamental de ação;

(iii)

A negativa de prestação jurisdicional fundada na ausência de provocação administrativa configuraria ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;

(iv)

Teria havido cancelamento equivocado da matrícula, porque a determinação emanada do CNJ, posteriormente desdobrada em provimentos editados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alcançaria imóveis com área muito superior àquela constante da matrícula nº 907;

(v)

Diante disso, seria de rigor o restabelecimento da matrícula cancelada ou, subsidiariamente, a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados;

(vi)

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, sob o ID. 28291889, sustenta-se, em síntese, que:

(i)

Inexiste violação ao acesso à jurisdição, ao argumento de que, em hipóteses como a dos autos, já existe procedimento administrativo próprio para requalificação ou desbloqueio de matrícula cancelada, de modo que a pretensão judicial teria sido deduzida sem o prévio enfrentamento da via adequada;

(ii)

O apelante pretendeu afastar-se das exigências previstas no art. 3º do Provimento Conjunto nº 10/2012-CJCI-CJRMB, que disciplina a demonstração da regularidade do destacamento do imóvel do patrimônio público e da cadeia dominial;

(iii)

A sentença corretamente reconheceu a ausência, nos autos, de pedido de abertura do procedimento de requalificação perante o registro de imóveis e também a inexistência dos documentos indispensáveis à verificação da legalidade do título;

(iv)

O cancelamento administrativo de matrículas fundadas em nulidades ou vícios dominiais encontra respaldo no art. 214 da Lei de Registros Públicos, na Lei nº 6.739/79 e nas determinações expedidas no âmbito do CNJ;

(v)

O apelante não comprovou a regularidade do destacamento do domínio público nem infirmou, de modo suficiente, os vícios apontados pelos órgãos estatais quanto à origem do registro. Requereu, ao final, o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

O ITERPA, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso sob o ID. 28291890, nas quais aduziu, em resumo, que:

(i)

A ação tem origem em pretensão voltada à invalidação do cancelamento da matrícula nº 907 e, subsidiariamente, ao recebimento de perdas e danos;

(ii)

O cancelamento da matrícula decorreu de determinação emanada da Corregedoria de Justiça, consubstanciada no Provimento nº 02/2010, dirigido aos serviços registrais em cumprimento às providências destinadas ao combate a fraudes fundiárias, não sendo o ITERPA o órgão responsável pelo bloqueio ou cancelamento de matrículas imobiliárias;

(iii)

À autarquia fundiária competiria, quando instada na via administrativa e na forma regulamentar, apenas a emissão de certidão acerca do título de origem, o que não teria sido validamente demonstrado pela autora;

(iv)

Inexiste, nos assentamentos do órgão, registro de título definitivo nº 14V com a conformação jurídica sustentada pela autora, reafirmando o ITERPA que a origem da matrícula nº 907 seria fraudulenta, pois lastreada em informação incapaz de comprovar regular destacamento da área do patrimônio público;

(v)

A referência à numeração “14v” corresponderia, em verdade, a mero registro de termo de entrega em nome de D. Frei Armando Bahalmann, e não a título dominial hábil em favor de Armando Pahlmnn;

(vi)

Ausentes ato ilícito, nexo causal e dano imputável à autarquia, não há falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar;

(vii)

Ao final, requereu a manutenção integral da sentença.

Ao seu turno, o Cartório do Único Ofício de Rurópolis apresentou suas contrarrazões, sob o ID. 29885795, nas quais sustentou, em síntese,

que:

(i)

A sentença de improcedência deve ser mantida, uma vez que o cancelamento da matrícula nº 907 foi realizado em cumprimento ao Provimento nº 02/2010 do TJE/PA e às determinações do Conselho Nacional de Justiça;

(ii)

Não procede a alegação de violação ao art. 214 da Lei de Registros Públicos, porquanto o Provimento nº 02/2010 teria sido devidamente publicado em diário oficial, constituindo forma de ciência dos interessados;

(iii)

O recorrente teria sido adequadamente informado do cancelamento pelas publicações oficiais pertinentes;

(iv)

O imóvel objeto da lide, segundo a planta de localização e coordenadas geográficas apresentada pela própria autora, estaria situado em terras de domínio da União Federal, inclusive em área de preservação, não se inserindo em terras sujeitas à jurisdição do ITERPA;

(v)

O vendedor do imóvel, segundo a peça defensiva, seria pessoa reiteradamente envolvida em falsificação de títulos de propriedade;

(vi)

O cancelamento da matrícula não teria constituído ato final e irreversível, podendo a interessada ter buscado a requalificação do registro, providência que não teria sido adotada;

(vii)

Ao final, o cartório pugnou pelo encaminhamento do feito à instância superior e, no mérito, pela preservação do decisum recorrido.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso em seu efeito suspensivo e instou o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada nulidade do cancelamento da matrícula nº 907 do Registro de Imóveis de Rurópolis/PA, supostamente realizado em afronta ao art. 214 da Lei nº 6.015/73, especialmente quanto à ausência de intimação pessoal da parte interessada; (ii) da possibilidade de acesso direto ao Judiciário sem a prévia instauração do procedimento administrativo de requalificação previsto no Provimento Conjunto nº 10/2012-CJCI-CJRMB; (iii) da regularidade ou não do título dominial que embasaria a matrícula cancelada; e (iv) da eventual responsabilidade civil dos entes demandados pelos prejuízos alegadamente suportados pela apelante.

Passo à análise pormenorizada das teses recursais.

1. Da alegada violação ao art. 214 da Lei de Registros Públicos

Sustenta a apelante que o cancelamento da matrícula nº 907 teria ocorrido sem sua prévia intimação pessoal, em afronta ao art. 214 da Lei nº 6.015/73.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

§ 1o A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos.

§ 2o Da decisão tomada no caso do § 1o caberá apelação ou agravo conforme o caso.

§ 3o Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.

§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.

§ 5o A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel.

No caso concreto, todavia, não se está diante de cancelamento isolado ou arbitrário promovido pela serventia extrajudicial, mas de providência inserida em contexto amplo de regularização fundiária e combate a fraudes registrais, decorrente de determinações emanadas do Conselho Nacional de Justiça, no bojo do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, posteriormente implementadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará por meio do Provimento nº 02/2010.

Referido provimento determinou o bloqueio e/ou cancelamento de matrículas com indícios de irregularidade, especialmente aquelas desacompanhadas de comprovação idônea de destacamento do patrimônio público.

Nesse contexto, a ciência dos interessados deu-se por meio de publicação oficial, mecanismo compatível com a natureza coletiva e difusa das medidas adotadas, não se exigindo, em tais hipóteses, a intimação pessoal individualizada de todos os eventuais titulares de registros atingidos.

Logo, não prospera a alegação de nulidade do cancelamento por ausência de intimação pessoal.

2. Da suposta desnecessidade de prévio requerimento administrativo

A apelante sustenta que o Provimento Conjunto nº 10/2012 não poderia condicionar o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

De fato, o direito de ação é garantia constitucional inafastável. Contudo, tal princípio não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado, nem impede que a legislação e atos normativos estabeleçam procedimentos administrativos prévios aptos a viabilizar a adequada instrução da demanda judicial.

O Provimento Conjunto nº 10/2012-CJCI-CJRMB instituiu procedimento específico de requalificação de matrículas canceladas, exigindo do interessado a apresentação de documentos essenciais à verificação da cadeia dominial e da regularidade do destacamento do imóvel do patrimônio público:

Art. 2º. O Procedimento de Requalificação consiste no pedido administrativo para restauração das matrículas e registros cancelados com base na decisão da Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 1º, provando o interessado o justo motivo.

Art. 3º Compete ao interessado requerer a abertura de procedimento de Requalificação diretamente à unidade de registro de imóveis competente, demonstrando o motivo para ser considerado indevido o cancelamento, devendo instruir o pedido com os seguintes documentos (...)

No caso em análise, conforme consignado na sentença, não há comprovação de que a apelante tenha instaurado tal procedimento, tampouco trouxe aos autos documentação suficiente que permitisse ao Judiciário aferir, com segurança, a regularidade do título invocado.

Assim, não se trata de negar acesso ao Judiciário, mas de reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA . PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0001943-67.2009.2.00 .0000. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTROS REALIZADOS EM DESCOMPASSO COM PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE TERRAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS NO CURSO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS . POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS MATRÍCULAS. INEXISTÊNCIA DE RESERVA JURISDICIONAL. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DESTA SUPREMA CORTE (MS Nº 31.681/DF) . 1. A decisão monocrática impugnada pela via do presente agravo está embasada em precedente da 1ª Turma desta Suprema Corte (MS nº 31681/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 1º.8.2016) que, por unanimidade, e a partir do exame aprofundado da controvérsia, chegou a conclusão desfavorável à pretensão da agravante . 2. Todas as questões versadas foram devidamente enfrentadas, de modo que a reiteração dos argumentos iniciais não tem eficácia para reverter o entendimento da 1ª Turma desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido . (MS 31156 AgR-AgR-AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)

(STF - AgR-AgR-AgR MS: 31156 DF - DISTRITO FEDERAL 9940353-92.2012.1 .00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 04/04/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-073 17-04-2018)

Não à toa, este é o posicionamento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE TERRAS VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO CNJ QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS REFERIDAS MATRÍCULAS. PROVIMENTO CONJUNTO DA CORREGEDORIA DO INTERIOR E DA CAPITAL DESTE TRIBUNAL QUE DETERMINOU PROCEDIMENTO DE REQUALIFICAÇÃO DAS MATRICULAS EM DECORRÊNCIA DESSA PROVIDÊNCIA DO CNJ. INTERESSADO QUE PODERIA DEMONSTRAR MOTIVO PARA SER CONSIDERADO INDEVIDO O CANCELAMENTO. APELANTE QUE NÃO APRESENTOU FATOS NOVOS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA TAL PROCEDIMENTO. APELANTE QUE DEVERIA ATACAR O PROVIMENTO, PORÉM NÃO O FEZ, NEM NA VIA ADMINISTRATIVA, NEM NA PRESENTE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- o Conselho Nacional de Justiça, nos autos de pedido de providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000 firmou o entendimento de que é possível o cancelamento administrativo de matrículas imobiliárias, tendo nesta ocasião determinado o cancelamento das matrículas que estavam bloqueadas pelo provimento antes mencionado. II- A Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior e da Capital, através do provimento conjusto nº 10/2012, considerano o pedido de providências do Conselho Nacional de Justiça que cancelou as matrículas, conforme acima mencionado, dispôs sobre o procedimento de requalificação dessas matrículas canceladas, onde os interessados poderiam requerer a abertura desse procedimento à unidade de registro de imóveis competente, demonstrando motivo para ser considerado indevido o cancelamento da matrícula, instruindo seu pedido com os documentos prelecionados no proprio provimento. III- O apelante não cumpriu com os requisistos dispostos no provimento, razão pela qual seu pedido foi indeferido e houve esgotamento das vias administrativas, porém, impossibilitando a análise via judicial, eis que o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo de um procedimento disposto em um provimento que sequer foi atacado, tanto na via administrativa, quanto na via judicial. IV- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para reconhecer a incompetência judicial para análise do caso em comento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo Juiz Singular.

(Apelação Cível 0004283-04.2013.8.14.0048, 1ª Câmara Cível Isolada,

Acórdão nº. 154534, Relatora Desa. Gleide Pereira de Moura, Julgado em 30/11/2015)

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010656-14.2017 .814.0000 AGRAVANTE: ALFREDO GONÇALVES VIANA, REPRESENTADO POR JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA NETO AGRAVADO: RAIMUNDO AUDENY SILVA MILOMES DESEMBARGADORA-RELATORA: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PROCEDIMENTO DE DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA - REQUISITO DO CABIMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 932, III, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ALFREDO GONÇALVES VIANA, representado por JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA NETO, inconformado com a decisão proferida pelo MM . Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos do pedido de Desbloqueio de Matrícula (Proc. n.º 00001586020098140064), ajuizada por si em face de RAIMUNDO AUDENY SILVA MILOMES(...),Decido. O presente pedido de desbloqueio de matrícula deve ser repelido. Isto porque, conforme dispõe o Provimento 10/2012-CJCI-CJRMB, mais precisamente em seu art. 3º, o interessado, inicialmente, deverá requerer a abertura de Procedimento de Requalificação da Matrícula diretamente perante a unidade de registro dea3 imóveis competente, quando, então, deverá demonstrar o motivo para ser considerado indevido o cancelamento da matrícula . Para tanto, deve apresentar ao Cartório toda a documentação exigida pelo Provimento supra a fim de obter a requalificação da matrícula, o que, até o presente momento, não ocorreu. Ainda de acordo com o referido Provimento, em seu art. 8º, apenas após concluído o Procedimento de Requalificação, que será possível a apreciação, pelo juízo da Vara Agrária, do Pedido de Desbloqueio. Deste modo, este juízo só poderá analisar eventual pedido de desbloqueio após a realização da requalificação da matrícula, observadas as regras do Provimento Conjunto nº 10/2012-CJCI . Assim, como no caso em questão, não há nos autos a demonstração de realização da Requalificação da Matrícula em conformidade com o Provimento nº 10/2012, descabido é, neste momento, o pedido de Desbloqueio. Diante do exposto, indefiro o pedido de desbloqueio da matrícula em questão, nos termos da fundamentação, devendo o interessado, primeiramente, requerer a requalificação da matrícula, observando, em tudo, as regras do Provimento nº 10/2012-CJCI. Intime-se o interessado e o Ministério Público. Após, arquive-se observadas as formalidades legais . Cumpra-se. Castanhal, 17 de julho de 2017. (Grifo nosso) a4 Analisando com detenção a questão recorrida, a partir do estudo do art. 1015 do Código de Processo Civil, que apresenta rol taxativo e restritivo, verifico o não cabimento do presente recurso para atacar o ato objurgado, senão vejamos: Art . 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei . Como se denota das razões recursais, a irresignação recursal circunscreve-se ao indeferimento de Desbloqueio de Matrícula de Imóvel Rural, o qual inclusive já transitou em julgado, conforme consulta no Sistema LIBRA, e, assim,a5 não se encontra incluído no espectro decisório capaz de ensejar a interposição de Agravo de Instrumento, conforme se infere, outrossim, da jurisprudência reiterada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, III, NCPC). AÇÃO PREVIDENCIÁRIA . AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NA COMARCA ONDE RESIDE A PARTE AUTORA. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART . 1.015, NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO . 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão que indefere pedido de realização de prova pericial na comarca onde reside o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva . Precedentes deste Tribunal. 2. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do NCPC . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70077635589, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/05/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, III, NCPC) . RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE DEGRAVAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA E REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DEa6 CABIMENTO DO AGRAVO . ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL . 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão que ratifica o encerramento da instrução e indefere os requerimentos de degravação de depoimento de testemunha ouvida por carta precatória e de reabertura de prazo para apresentação de memoriais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva . Precedentes deste Tribunal. 2. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do NCPC . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70077606507, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Redator: Eduardo Kraemer, Julgado em 11/05/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA . DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JULGADOR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. Incabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que declina da competência, matéria que não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70077688133, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,a7 Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 11/05/2018) Por fim, insta esclarecer que, a teor do art. 932, III do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932 . Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso) DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, PORQUANTO INADMISSÍVEL, face o não preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal do cabimento, nos termos do art. 932, III combinado com art. 1015, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao MM . Juízo ad quo, comunicando-se acerca desta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado. Publique-se. Registre-se . Intimem-se Belém, 15 de maio de 2018. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora-Relatora

(TJ-PA - AI: 00106591420178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/05/2018)

Portanto, a ausência de prévia requalificação administrativa, somada à insuficiência probatória, fragiliza substancialmente a pretensão autoral.

3. Da alegada regularidade da matrícula nº 907

A apelante defende que a matrícula nº 907 não estaria abrangida pelas determinações do CNJ, bem como sustenta a validade do título originário (Título Definitivo nº 14V).

Todavia, os elementos constantes dos autos indicam que não houve comprovação idônea da origem dominial do imóvel, especialmente quanto ao regular destacamento do bem do patrimônio público.

As contrarrazões do ITERPA são categóricas ao afirmar a inexistência de título dominial válido nos moldes alegados, bem como apontam inconsistências na cadeia dominial apresentada.

Além disso, o cancelamento da matrícula ocorreu justamente em razão de indícios de irregularidade fundiária, inserindo-se em política institucional de saneamento do sistema registral.

Diante desse cenário, e à míngua de prova robusta em sentido contrário, não há como reconhecer a validade da matrícula cancelada.

4. Da inexistência de responsabilidade civil dos apelados

A apelante pleiteia, subsidiariamente, indenização por perdas e danos.

Todavia, a responsabilidade civil do Estado e de seus agentes exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, não se verifica a prática de ato ilícito por parte dos apelados.

O cancelamento da matrícula decorreu de cumprimento de determinação normativa legítima, fundada em decisão do CNJ e regulamentada por provimentos da Corregedoria de Justiça.

Ademais, não restou comprovada a regularidade do direito alegado pela autora, circunstância que, por si só, afasta a configuração de dano indenizável.

Assim, inexiste fundamento para a condenação dos apelados ao pagamento de indenização.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/06/2026